Tribunal: TJSP
Processo: 1003408-26.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa – Taxa de juros – Abusividade não verificada – Capitalização de juros admitida – Cobrança a título de registro do contrato e tarifa de avaliação do veículo: abusividade das cobranças, sem comprovação

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Financiamento de veículo automotor – Revisão e repetição de valores pagos – Cerceamento de defesa inexistente – Dilação probatória inútil para o desfecho da causa – Taxa de juros – Abusividade não verificada – Capitalização de juros admitida – Cobrança a título de registro do contrato e tarifa de avaliação do veículo: abusividade das cobranças, sem comprovação da efetiva prestação dos serviços – Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos – Recursos desprovidos, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154893
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003408-26.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelada
ISABEL QUEIROZ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-26.2019.8.26.0451 -Voto no 32149
2
Apelação n.o 1003408-26.2019.8.26.0451
Comarca de Piracicaba 5a Vara Cível
Apelante/apelada: Isabel Queiroz da Silva e BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento
Voto n.o 32149
Cédula de crédito bancário
Financiamento de veículo automotor

Revisão e repetição de valores pagos
Cerceamento de defesa
inexistente Dilação probatória inútil para o desfecho da causa Taxa de
juros Abusividade não verificada Capitalização de juros admitida
Cobrança a título de registro do contrato e tarifa de avaliação do veículo:
abusividade das cobranças, sem comprovação da efetiva prestação dos
serviços Seguro de proteção financeira: abusividade da cobrança do
prêmio, ausente a liberdade de escolha da seguradora - Consolidação de
teses com os julgamentos de Recursos Especiais Repetitivos Recursos
desprovidos, com majoração da verba honorária.
Pretensões de revisão de contrato bancário e de restituição de
valores pagos julgadas procedentes em parte, adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, a autora alegou que a sentença de improcedência foi
proferida sem realização de perícia, havendo cerceamento de defesa. Aduziu a
ilegalidade da cobrança de juros capitalizados, os quais não foram
expressamente pactuados. Postulou pelo provimento do recurso.
Já a requerida alegou, em seu recurso, a validade da cobrança de
tarifas bancárias, as quais foram expressamente pactuadas e livremente
contratadas pela autora. Sustentou a legalidade da cobrança da tarifa de
avaliação de bens, alegando a existência de prova da efetiva prestação do
serviço. Afirmou que a tarifa de registro do contrato é devida conforme normas do
DETRAN. Alegou que o seguro de proteção financeira é facultativo, tendo a
autora optado pela sua contratação. Requereu que a requerente arque com a
integralidade do pagamento das verbas sucumbenciais. Pugnou pelo provimento
do recurso.
A autora apresentou resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-26.2019.8.26.0451 -Voto no 32149
3
Eis o relatório.
A tese de cerceamento de defesa deduzida pela autora em seu
recurso não convence. Não soube a requerente explicar para que serviria a
produção de prova pericial, assinalado, ademais, que as matérias em debate
dependem para resolução unicamente da leitura da cédula de crédito bancário,
juntada a fls. 16/17, e da aplicação do direito.
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Ainda: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 592.377,
consolidou que “... conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-26.2019.8.26.0451 -Voto no 32149
4
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
O § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que poderão ser
pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização. A cédula prevê
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal (item 5.1 fl.16), o que é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, conforme
Enunciado da Súmula 541 do STJ.
Na oportunidade da concessão do crédito, foram cobradas as
seguintes despesas, as quais foram questionadas pela autora:
1. Tarifa de avaliação do bem: R$ 435,00.
2. Registro de Contrato: R$ 120,03
3. Seguro: R$ 979,00
A C. 2a Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.578.553/SP, relatado pelo Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, ocorrido em 28/11/2018, fixou o seguinte entendimento
acerca das cláusulas que preveem a cobrança de ressarcimento de tarifa de
avaliação do bem dado em garantia e o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: (...)
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Ficou assentada pela Corte Superior a regularidade da cobrança do
valor para o registro, correspondente à prestação do serviço de registro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-26.2019.8.26.0451 -Voto no 32149
5
gravame no órgão de trânsito. Ainda segundo a tese firmada pelo E. Superior
Tribunal de Justiça, é regular a cobrança da tarifa de avaliação do bem. Em
ambos os casos, foi ressalvada a possibilidade de análise da onerosidade
excessiva e desde que comprovada prestação do serviço.
Os valores cobrados pela instituição financeira não podem ser
considerados abusivos, mas não há nos autos a comprovação da efetiva
prestação dos serviços de avaliação e de registro do contrato.
Ressalte-se, ademais, que os documentos denominados “Laudo de
Vistoria” (fl. 83) e “Termo de Avaliação de Veículo” (fl. 88), não podem ser
considerados como comprovantes da prestação do serviço, porquanto falam
apenas sobre o estado da pintura, tapeçaria/estofamento, pneus e estado geral
do veículo, não podendo serem considerados como documentos aptos a avaliar
corretamente o bem. Não se pode entender que simples vistoria, sem sequer
dizer do funcionamento do motor, de sua quilometragem, possa caracterizar uma
avaliação e, se fosse, o valor cobrado para ver pintura, estofamento, pneus e
estado geral é abusivo.
A condenação da ré à devolução, de maneira simples, das quantias
cobradas a título de registro do contrato e avaliação do veículo, deste modo, é
medida que se impõe.
Relativamente ao ressarcimento pelo consumidor da despesa com
cobrança de prêmio de seguro, o E. STJ, por sua C. 2a Seção, ao julgar o
Recurso Especial Repetitivo n.o 1.639.259/SP, relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, em 12/12/2018, pacificou o entendimento a respeito do
tema da seguinte forma:
“2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.2 Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. (...) 3. CASO CONCRETO: (...) 3.2. Aplicação
da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003408-26.2019.8.26.0451 -Voto no 32149
6
seguro de proteção financeira. (...)”.
Na hipótese, conforme documento de fls. 86/87, o seguro é
garantido pela seguradora Cardif, a qual foi indicada pela instituição financeira.
Logo, a conclusão é de abusividade da cláusula, tirada da ausência de liberdade
de escolha do consumidor em contratar com seguradora que melhor lhe
conviesse.
Portanto, a condenação da ré à devolução, de maneira simples, da
quantia cobrada a título de “seguros”, deste modo, é medida que se impõe.
Tendo em vista que ambas as partes decaíram de parte de seu
pedido, de rigor a manutenção da sucumbência recíproca determinada na
sentença. E, nos termos do CPC, art. 85, § 11, impõe-se a majoração da verba
honorária devida pelas partes, fixada em 10% sobre o valor do débito, para 15%,
observada, com relação ao autor, a gratuidade judiciária concedida.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento aos recursos, com
majoração da verba honorária.
Gil Coelho
Relator